Tribunal: TJSP
Processo: 3005856-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Obrigação de fazer – Pedido de inscrição como beneficiário perante o IAMSPE – Cabimento – Parte incapaz e interditada – Percepção de aposentadoria por invalidez do INSS que não impede sua inscrição como beneficiário perante o IAMSPE - Fato que não configura fonte de economia própria, pois não está relacionado a uma atividade laborativa – Deferimento de pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Obrigação de fazer – Pedido de inscrição como beneficiário perante o IAMSPE – Cabimento – Parte incapaz e interditada – Percepção de aposentadoria por invalidez do INSS que não impede sua inscrição como beneficiário perante o IAMSPE - Fato que não configura fonte de economia própria, pois não está relacionado a uma atividade laborativa – Deferimento de pedido de tutela de urgência – Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Precedente desta C. Câmara - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.